Tribunal: TJDFT
Processo: 0733030-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733030-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO FERNANDO DA SILVA, JOELMA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOELMA RODRIGUES DA SILVA e SEBASTIÃO FERNANDO DA SILVA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0746414-74.2022.8.07.0001), iniciada por LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar formulado na impugnação ao cumprimento de sentença e intimou os agravantes para, no prazo de 5 dias, cumprir a obrigação exequenda de retratação da ofensa à exequente (ID 204601061), sob pena de bloqueio de R$ 6.768,84 a título de multa. Confira-se: “Fica o terceiro interessado SEBASTIÃO intimado para regularizar a representação processual ID 206436267, haja vista que a procuração não indica a qualificação do interessado e possui data de 2014. Ao que tudo indica a procuração é uma cópia de processo diverso. Indefiro o efeito suspensivo requerido na impugnação ID 206436265. Não há qualquer garantia do juízo e não estão demonstradas as hipóteses do art. 300, do CPC, notadamente não há comprovação de que o prosseguimento da execução causará grave dano de difícil ou incerta reparação ao terceiro interessado. Manifeste-se a credora, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da impugnação ID 206436265. Sobrevindo a manifestação da credora, cadastre-se o Ministério Público e dê-se vista pelo prazo de 10 (dez) dias para manifestação. Considero as partes interessadas JOELMA e SEBASTIÃO intimados da decisão ID 204601061 com a juntada da impugnação ID 206436265, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação. Expirado o prazo sem cumprimento, proceda-se o bloqueio de R$ 6.768,84 nas contas dos terceiros interessados JOELMA e SEBASTIÃO a título de multa, nos termos da decisão ID 204601061, por repetição programada pelo prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se”. (ID 206569592.) - g.n. A decisão referenciada pelo julgado agravado restou sedimentada nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, na modalidade obrigação de fazer, interposto por LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS, contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, no qual pretende compelir o executado na retratação de ofensa reconhecida em sentença transitada em julgado. O executado foi intimado nos termos da súmula 410/STJ para cumprir a obrigação, sob pena de multa astreinte diária de R$ 700,00 reais até o máximo de R$ 7.000,00 (ID 194564162). O executado alega não ser possível cumprir a obrigação por negativa de seus prepostos em cumprir a ordem judicial (ID 198255602). O exequente requereu a conversão da ação em perdas e danos (ID 200652291). É o suficiente relatório. Decido. Inicialmente reconheço que o executado não cumpriu a obrigação de fazer ID 194564162. A negativa dos prepostos do executado em cumprir a ordem judicial não pode ser motivo para prejudicar o direito da exequente, devendo as reparações do executado em relação aos seus prepostos ser objeto de ação própria, nos termos do art. 934, do Código Civil. Nesse sentido, aplico ao executado a multa astreinte, deferida na decisão ID 194564162, no patamar máximo de R$ 7.000,00, em benefício da exequente, haja vista o escoamento do prazo para cumprimento. Proceda-se imediatamente ao bloqueio SISBAJUD do executado no valor de R$ 7.000,00. Transfira-se o valor para a conta do juízo. Lado outro, como a obrigação necessita da assinatura de 5 (cinco) prepostos do executado, sendo que 2 (dois) se recusam a assinar, entendo ser a obrigação impossível de cumprimento, sendo a conversão em perdas e danos medida que se impõe, nos termos do art. 247, do Código Civil. Contudo, antes de adentrar nos procedimentos de perdas e danos, entendo ser menos oneroso conceder aos prepostos JOELMA RODRIGUES DA SILVA e SEBASTIÃO FERNANDO DA SILVA a oportunidade de rever a decisão de não cumprir a ordem judicial, uma vez que tal afronta configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do CPC. Assim, fica os terceiros interessados JOELMA RODRIGUES DA SILVA e SEBASTIÃO FERNANDO DA SILVA, intimados para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir a ordem judicial, qual seja, a retratação da ofensa à exequente LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS, nos exatos termos da sentença ID 161847813, sob pena de multa prevista no art. 77, IV, § 2o, do CPC, no valor de 20% (vinte) por cento do valor da causa (R$ 6.768,84). CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. Expirado o prazo sem cumprimento da ordem por JOELMA e SEBASTIÃO, tornem os autos conclusos para aplicação da multa na modalidade SISBAJUD e prosseguimento do feito na análise de perdas e danos. Fica o executado intimado para fornecer, no prazo de 15 (quinze) dias, a qualificação dos interessados JOELMA RODRIGUES DA SILVA e SEBASTIÃO FERNANDO DA SILVA, notadamente o CPF e o endereço para cumprimento da ordem via Oficial de Justiça. Sem prejuízo, encaminhem-se essa decisão aos interessados JOELMA RODRIGUES DA SILVA e SEBASTIÃO FERNANDO DA SILVA, por meio dos endereços eletrônicos ID 198255604 - 198255605, quais sejam: joelmarodriguess@gmail.com e fasebastiaosilva@gmail.com. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará no valor de R$ 7.000,00, mais acréscimos legais, em benefício da exequente. Cumpra-se”. (ID 204601061.) - g.n. Nesta sede, os agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da obrigação exequenda, até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, alegam que o feito de origem trata de cumprimento de sentença de ação indenizatória ajuizada pela primeira agravada (LAURA) em desfavor do segundo agravado (CEBRASPE), em razão de laudo de inaptidão em procedimento de heteroidentificação em concurso público, tendo a sentença condenado a banca examinadora, segunda agravada, a se retratar do entendimento proferido naquele procedimento. Afirmam que apesar de a banca examinadora cumprir a obrigação, apresentando documento de retratação com a assinatura de 3 (três) dos 5 (cinco) membros da Comissão de Heteroidentificação, o juízo entendeu que os agravantes também deveriam subscrever o documento. Aduzem ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença visando suspender a determinação sob o fundamento de que o título executivo judicial, objeto de cumprimento na origem, condenou tão somente a banca examinadora (CEBRASPE) na obrigação de se retratar do entendimento proferido no procedimento de heteroidentificação, não tendo participado do processo de conhecimento. Alegam, no entanto, que o pedido liminar visando suspender o cumprimento fora indeferido e intimados para, no prazo de 5 dias, cumprir a obrigação exequenda de retratação da ofensa à exequente, sob pena de bloqueio de R$ 6.768,84 a título de multa. Sustentam ser indevida a determinação de constrição judicial sem que tenha sido apreciado o mérito da impugnação ao cumprimento apresentada, revelando “manifesto perigo de mora pela possibilidade de prejuízo patrimonial dos AGRAVANTES por ocasião do cumprimento de bloqueio nas contas destes”, apontando que “são terceiros estranhos à lide, que não podem ser afetados por cumprimento de sentença em desfavor da AGRAVADA CEBRASPE”. (ID 62691072.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo recursal. (ID 62828849.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatório por meio do qual a banca examinadora fora condenada ao candidato exequente a) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, assim como b) na obrigação fazer consistente na retratação da declaração contida no Parecer Motivado da Comissão de Verificação do Procedimento de Heteroidentificação. (ID 149497979.) Particularmente em relação à obrigação de fazer, esta recaiu sobre documento emitido pela banca examinadora condenada, intitulado de Parecer Motivado da Comissão de Verificação do Procedimento de Heteroidentificação (ID 149497982), o fora subscrito por 5 (cinco) membros integrantes. A decisão agravada, entendendo que “a obrigação necessita da assinatura de 5 (cinco) prepostos do executado, sendo que 2 (dois) se recusam a assinar”, o pedido liminar formulado na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes fora indeferido, sendo intimados “para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir a ordem judicial, qual seja, a retratação da ofensa à exequente”, sob pena de bloqueio de R$ 6.768,84 a título de multa. Nesta sede, os agravantes se insurgem para obstar o cumprimento da obrigação exequenda, até o julgamento do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado na origem, aduzindo que “são terceiros estranhos à lide, que não podem ser afetados por cumprimento de sentença em desfavor”, existir “extensão da coisa julgada que recaiu somente a banca examinadora (CEBRASPE)”, não podendo, na qualidade de particulares, serem compelidos “na obrigação de retratar de documento emitido pela banca examinadora”, a qual “já teria cumprido a obrigação ao apresentar documento subscrito por 3 (membros) da comissão”, questões relevantes ainda pendente de resolução na origem. Do mesmo modo, verifica-se que a ação de conhecimento, da qual se originou a obrigação de “retratação da declaração contida no Parecer Motivado da Comissão de Verificação do Procedimento de Heteroidentificação”, figurou como polo passivo tão somente a banca examinadora executada, registrando o título exequendo inclusive a responsabilidade da pessoa jurídica pelos atos praticados no curso do certame, sem averiguar a responsabilidade pessoal dos seus prepostos ou da atuação particular dos seus profissionais, nos seguintes termos: “No caso dos autos, ressai a legitimidade do CEBRASPE, responsável pela realização do concurso público, bem assim para execução do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros questionado na exordial (ID 149501899). (...) No ponto, a presente demanda questiona ato material de responsabilidade da ora requerida, mormente do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros, medida realizada pela executora do certame”. (ID 161847813 - Pág. 3.) - g.n. Do mesmo modo, imperioso registrar que o art. 504 do CPC é categórico ao preconizar que “Não fazem coisa julgada: os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença" ou, ainda, “a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”, de forma que apenas o dispositivo é recoberto pela coisa julgada material prevista no art. 502 do CPC. Sendo certo que o título executivo judicial, objeto de cumprimento, tão somente registra a condenação da banca examinadora (CEBRASPE) de se retratar do documento emitido sob sua responsabilidade em relação aos atos praticados no curso da seleção, a qual fora reconhecida na ação de conhecimento. A esse respeito, a “O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao artigo 504 do Código de Processo Civil: "Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. (...)" (AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe de 16/3/2021.) - g.n. Cabe observar, ademais, que os agravantes, na qualidade de pessoa física, embora tenham participado da Comissão de Verificação do Procedimento de Heteroidentificação e subscrito o documento emitido pela banca examinadora condenada à reparação, além de não participarem de processo de conhecimento que originou o título exequendo, também não integraram a fase de cumprimento de sentença correlata, posto que ambos os feitos foram distribuídos tão somente em desfavor da banca examinadora (CEBRASPE). Noutro giro, o próprio exequente formulou na origem pretensão de conversão obrigação de fazer exequenda em perdas e danos, haja visa a suposta inviabilidade de compelir pessoalmente os membros que subscreveram o documento e reparação a hora emitido sob a responsabilidade da banca examinadora. (ID 200652291.) Nesse quadro, considerando a relevância das alegações deduzidas pelos agravantes na impugnação ao cumprimento de sentença apresentado na origem, relacionados à suposta “violação a coisa julgada”, “imposição de obrigação perante terceiro”, “ilegalidade processual”, “exclusão da responsabilidade de cumprimento da obrigação exequenda”, "conversão da execução em perdas e danos”, “nulidade processual” e “cumprimento da obrigação”, a medida visando a suspender a obrigação exequenda de retratação da ofensa à exequente, até o julgamento da impugnação, deve ser acolhida. Portanto, presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, assiste razão ao pedido liminar formulado pela agravante. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão do cumprimento de sentença em favor dos agravantes até o julgamento do mérito da impugnação apresentada na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2024 Desembargador JOÃO EGMONT Relator